Tribunal: TJMT
Processo: 0001948-26.2013.8.11.0038
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001948-26.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIKA DENISE ALVES DE LIMA BRAGA - CPF: 811.592.691-49 (APELANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Não constatada a abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado, deve ser mantida a sentença que determinou a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Erika Denise Alves de Lima Braga
, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da ação revisional de contrato que move em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A
., julgou improcedente a pretensão revisional.

Inconformada, insurge-se a apelante sustentando a incorreção da sentença recorrida.

Alega a abusividade das cláusulas contratuais do contrato bancário e a possibilidade de revisão dos juros.

Segue apontando a excessividade dos juros lançados, porque acima da taxa média de mercado e defende a ilegalidade da capitalização dos juros, ao argumento de que inexiste no contrato a forma de amortização do encargo, e por isso, deve ser aplicada a fórmula mais benéfica ao consumidor.

Combate, também, a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, e da abusividade da exigência de seguro atrelado ao contrato.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 149208322).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação revisional de contrato de financiamento bancário proposta por Erika Denise Alves de Lima Braga, em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., aduzindo que firmou com a ré um financiamento com constituição de alienação fiduciária em garantia no valor de R$ 33.657,82 (trinta e três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos),

o qual tinha como propósito o financiamento de 100% do veiculo Fiat Uno Mille,

ano 2010,

em 60 parcelas fixas de R$ 977,44 (novecentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), com juros mensal de 1,93% e anual de 25,93%.

Diz que o contrato apresente cláusulas ilegais e abusivas, o que justifica a revisão da avença, de modo a readequar os juros contratuais, com a repetição do indébito dos valores descontados antecipadamente.

Na peça defensiva, a instituição financeira defendeu a legalidade do contrato e inexistência de abusividade, postulando pela improcedência do pedido.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a autora.

Nas razões recusais,

reitera a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros.

Logo controvérsia nos autos versa sobre a abusividade das taxas de juros avençadas no contrato de financiamento n. 20015409462, inclusive quanto à capitalização de juros, e o direito à restituição do

indébito.

A tese alegada pela autora na inicial que os juros pactuados acima da média indicada pelo Banco Central do Brasil são abusivos e não permitidos no ordenamento jurídico, não tem a sustentabilidade desejada a ensejar o seu acolhimento.

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), esta deve restar cabalmente demonstrada.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome como parâmetro a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”

(STJ, AgRg no REsp 1414469/SC, Rel.
Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18.02.2014 - destaquei)

Com base no tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, dentre outros, relatei o RAC nº 36.121/2012, que ficou assim ementado:

“EMBARGOS MONITÓRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DO ÍNDICE CONTRATADO - ABUSIVIDADE EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO NÃO DEMONSTRADA - ADOÇÃO DA POSIÇÃO CONSOLIDADA PELO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só não indica abusividade. Para tanto, é necessário estar efetivamente comprovado nos autos a exorbitância das taxas cobradas em relação à taxa média do mercado específica para a operação efetuada. Entendimento solidificado pela 2ª Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.061.530-RS.”
(3ª Câm. de Direito Privado, j. 29.08.2012)

Do mesmo modo, inexistindo demonstração de desproporcionalidade na taxa pactuada, não há que se falar em abusividade, e por corolário, em redução dos juros remuneratórios.

No tocante a capitalização de juros, conquanto haja respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, esta se revela lícita, desde que pactuada.

A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo - afeto a capitalização de juros remuneratórios - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 973.827/RS), cristalizou orientação possibilitando a capitalização mensal de juros com a simples previsão contratual do valor das taxas mensal e anual, sendo esta última superior ao duodécuplo daquela.

Em face da magnitude do julgamento firmado pela corte superior em relação ao tema “capitalização de juros”, transcrevo a sua ementa,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973.827/RS, 2ª Seção Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.10.2012 - destaquei).

E mais:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.”
(AgRg no AREsp 63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.11.2012)

Cumpre destacar ainda que o verbete sumular 539 do STJ coloca uma pá de cal na questão, confira:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse contexto, no caso em mesa, vê-se que, quando da contratação (27.05.10) a taxa mensal de juros foi fixada de 1,93% ao mês, ao passo que a taxa ao ano em 25,93%. (Id n. 149208307 – fl. 23)

Assim sendo, comparadas as taxas média de mercado com a estipulada no contrato revisando, tem-se que no período da contratação a taxa mensal

de juros remuneratórios cobrada estava em conformidade com a média

de outras instituições para a espécie de contratação – pessoa física - aquisição de veículos automotores, que variava de 1,04% a 6,38% a.m, segundo

dados do BACEN “(
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20100610%2Ftx012040.asp)
”.

Quanto à capitalização mensal, a partir do confronto entre os percentuais (taxas mensal e anual), nota-se que houve a aplicação do encargo no pacto entabulado entre os litigantes.

Ressalvada a opinião pessoal deste julgador, percebe-se que o STJ pacificou o entendimento sobre o tema no verbete sumular 541,
verbis
:
“A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal
é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”
(negritei).

Sendo assim, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento da corte superior e reconheço a validade da cobrança da capitalização de juros, expressamente contratada no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, devendo a r. sentença ser mantida também nesse particular.

Dessa forma, não restou evidenciada a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade no pacto firmado entre as partes, pois, a taxa de juros remuneratórios e a capitalização de juros foram mantidas na forma contratada, razão pela qual não há que se falar em descaracterização da mora.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nesta instância recursal, que fixo em 12%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023